Tribunal: STF
Processo: RE 85110
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
FUNCIONALISMO. - LEI DE PARIDADE. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIO PARA
PROMOÇÃO HORIZONTAL, CONSOANTE A LEI ESTADUAL QUE CRIOU.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO A UNIÃO E AO MUNICÍPIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.